Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. PROVA DE FATO NEGATIVO (PROVA DIABÓLICA). INEXIGIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. ARTIGO 5o, § 7o, DA LEI 6.194/74. RESP 1.483.620/SC. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em relação às ações previdenciárias, existe a necessidade de requerimento administrativo do benefício, sem o qual não há que se falar em litígio ou mesmo em ciência por parte da entidade responsável pelo pagamento.
2. Certificando, a seguradora, haver nos autos requerimento administrativo formulado pelos beneficiários, com declinação do motivo da negativa de adimplemento por parte da instituição, incontroverso o assunto, não havendo que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar afastada.
3. Diante da inexistência de disciplina legal específica, esta egrégia Corte de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a identificação pessoal dos herdeiros, associada à certidão de óbito do de cujus, mostra-se suficiente à instrução do feito. Ademais, não se pode exigir da parte a realização de diligências perante inúmeros órgãos públicos para se desincumbir do ônus de provar a ausência de outros filhos do falecido. Tal exigência configuraria prova de fato negativo ou prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
4. Ausente comprovação, pela seguradora, da culpa dos requerentes pela impossibilidade de pagamento da indenização na via administrativa, o inadimplemento da obrigação securitária é atribuído unicamente à entidade. Em casos tais, a correção monetária prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei 6.194/74 deve incidir desde a data do evento danoso, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, julgado sob o regime de recurso repetitivo, e o enunciado sumular no 580.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.